Tribunal: TJSP
Processo: 1105014-44.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Atraso total no voo de ida de 8h – Alegação de problemas operacionais na aeronave – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização por dano moral devida, com valor fixado – Recurso parcialmente provido.